Tribunal: TJPA
Processo: 0000469-61.2020.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000469-61.2020.8.14.0040

RECORRENTE: GESSICA PEREIRA LIMA, ALDAIR FERREIRA, JURANDIR FERREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCS. II E IV, DO CPB. PRONÚNCIA. NULIDADE ABSOLUTA. CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS. DESCABIMENTO. EMPREITADA CRIMINOSA NARRADA, COM DETALHES, NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS CONTUDENTES PRESTADOS EM JUÍZO. TESE DE COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. JUÍZO NATURAL. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. PRONÚNCIA MANTIDA NA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelos Recorrentes contra decisão que os pronunciou como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, incs. II e IV, do CPB, pela suposta prática de homicídio qualificado contra Giliarde de Sousa Lima, em razão de desavença pessoal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há ausência de fundamentação adequada das qualificadoras no corpo da decisão de pronúncia, o que compromete o direito à ampla defesa, a justificar a nulidade absoluta do
decisum
.

III. Razões de decidir

3. Primeiramente, a materialidade resta devidamente comprovada pelo Laudo nº 2020.11.000175-TAN/Declaração de óbito, que atestou a morte do ofendido por anemia aguda causada por múltiplos golpes de arma branca, ao passo que os indícios de autoria restam evidenciados nos depoimentos prestados, em juízo, pelas testemunhas de acusação.

4. Dessa forma, quanto as qualificadoras, estas encontram-se respaldadas nos elementos constantes dos autos, notadamente nos depoimentos e nas circunstâncias descritas na denúncia.

5. Ademais, como cediço, somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia as qualificadoras manifestamente improcedentes ou desprovidas de suporte probatório, o que não se verifica no caso vertente. Por conseguinte, eventual acolhimento das qualificadoras deve ser submetido à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas de materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB. 2. A exclusão das qualificadoras só é cabível em sede de pronúncia quando manifestamente improcedentes. 3. A alegação de nulidade por ausência de fundamentação das qualificadoras não se sustenta quando a decisão de pronúncia explicita, ainda que de forma sucinta, os elementos de convicção que justificam sua submissão ao Conselho de Sentença."

_________________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPB, art. 121, § 2º, incs. II e IV; CPPB, arts. 413 e 414.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 28 de julho de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por Jurandir Ferreira da Silva, Aldair Ferreira e Géssica Pereira Lima, contra a decisão proferida pela Exma. Sra. Flávia Oliveira do Rosário, Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que os pronunciou como incursos nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incs. II e IV, do CPB, tendo como vítima Giliarde de Sousa Lima.

Narra a denúncia
,
à ID 26685536
, que:

“no dia 27 de dezembro de 2019, por volta de 19h00min. nas proximidades do Mercado Municipal dc Parauapebas, os denunciados
GESSICA PEREIRA LIMA, alcunha "RATINHA", JURANDIR FERREIRA DA SILVA, alcunha "MENOR" e ALDAIR FERRFJRA, alcunha "PAI"
, agindo com
animus necandi
(vontade assassina), por
motivo torpe
, mataram a vítima
GILIARDE DE SOUSA LIMA, alcunha "NEGÃO"
.

Consta dos autos que. na data acima mencionada, por volta de 2lh00min. a autoridade policial tomou conhecimento acerca de um homicídio ocorrido nas proximidades do Mercado Municipal, neste município, tendo como vítima GILIARDE DE SOLISA LIMA. o qual apresentava diversas perfurações de arma branca.

Após a realização de diligências, a autoridade policial obteve imagens gravadas pelas câmeras de segurança próximas ao local do fato, nas quais os autores do crime aparecem consumindo substância entorpecente minutos antes do fato.

A autoridade policial tomou conhecimento, ainda, através de testemunhas, que teria ocorrido uma briga entre a vítima e os autores do crime, tendo sido identificados como sendo os denunciados GESSICA PEREIRA LIMA, alcunha "RATINHA". JURANDIR FERREIRA DA SILVA, alcunha "MENOR" e ALDAIR FERREIRA, alcunha “PAI".

A testemunha SIMONE ALVES SANTOS afirmou perante a autoridade, policial que no dia 27/12/2019. teria visualizado a vítima GILIARDE. JURANDIR FERREIRA DA SILVA, vulgo "MENOR", GESSICA, vulgo "RATINHA". "PAI". "PICOLHZEIRO" e "MAROUINHOS", nas proximidades de um bar, localizado na Avenida Brasil esquina com a Avenida Araguaia, bem como afirmou que houve uma discussão entre a vítima e o denunciado JÜRAMDIR, vulgo "MENOR".

A Sra. SlMONE relatou que “QUE QUANDO CHEGOU ERA O COMENTÁRIO QUE MENOR E A GESSICA TINHAM MATADO A VÍTIMA. QUE SOUBE RECENTEMENTE QUE
QUEM DEU A PRIMEIRA FACADA FOI O "PAI" E A GESSICA DEU UMA RASTEIRA E O MENOR TERMINOU DE MATAR
(...)"

A testemunha GILBERTO FERREIRA ARAÚJO afirmou perante a autoridade policial que ''QUE AS PESSOAS QUE VIRAM COMENTAM QUE FOI A RATINHA. QUE O ARANHA (RAPAZ QUE TRABALHA COM O DECLARANTE NO BOX DE PEIXE VIU O MOMENTO DA BRIGA E CONTOU QUE A VÍTIMA ESTAVA BRIGANDO DE LONGE. QUE FOI A RATINHA E O MARIDO DELA (...) QUE GESSICA PEREIRA LIMA COMETEU O CRIME COM O SEU COMPANHEIRO (...) (textuais).

Perante a autoridade policial, a denunciada
GESSICA PEREIRA LIMA
afirmou que conhecia a vítima, e que GILIARDE ''tirou onda do "PAINHO" e ele falou que iria matá-lo'' (textuais).

A denunciada GESSICA afirmou que derrubou a vítima, ocasião em que o denunciado ALDAIR. vulgo "PAINHO"'. passou a desferir golpes de faca contra GILIARDE, sendo que após ser esfaqueado, a mesma, juntamente com seu companheiro, o denunciado JURANDIR. pegaram a quantia de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais) que estava no bolso da vítima”
.

Em razões recursais
,
à ID 26685725
, pugna a defesa pela nulidade absoluta da sentença de pronúncia por cercamento de defesa, ante a ausência de fundamentação das qualificadoras.

Em contrarrazões
,
à ID 26685731
a RMP de 1º Grau, Dra. Kellymar Pedrosa de Sousa, manifesta-se pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia, com o regular prosseguimento do feito para julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em despacho, à ID 26685732
, a douta Magistrada singular manteve a decisão atacada.

Nesta Instância Superior
, o 16º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifesta-se pelo conhecimento do presente Recurso e, no mérito, por seu parcial provimento, no sentido de ser proferida nova fundamentação no tocante ao reconhecimento das qualificadoras imputadas no caso.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Pugna a defesa, em tese única, pela nulidade absoluta da decisão de pronúncia por cerceamento de defesa, ante a ausência de fundamentação concreta das qualificadoras dos incisos II e IV, do §2º, do art. 121 do CPB.

Com efeito, não obstante as bem elaboradas razões recursais, depreende-se não merecer abrigo, senão vejamos.

Ab initio,
cumpre destacar que a fundamentação da decisão de pronúncia a qual, a meu ver, resta motivada de forma clara e objetiva acerca do crime de homicídio qualificado, vez que a materialidade se encontra sobejamente comprovada por meio do Laudo nº 2020.11.000175-TAN/Declaração de óbito,
à ID 26685542
, o qual atesta como causa da morte do ofendido “
anemia aguda (choque hipovolêmico)
”, produzida por meio de ação pérfuro-contundente.

Por seu turno, os indícios de autoria restam suficientemente demonstrados diante dos depoimentos prestados, em Juízo, pelas testemunhas de acusação, consoante decisão objurgada,
à ID 26685723,
que, diferentemente do alegado pelo ilustre Defensor Público, as qualificadoras se encontram evidenciadas nos autos.

Assim, acerca da qualificadora do motivo fútil, sua incidência resta induvidosa, já que as testemunhas afirmaram que a motivação do crime seria a traficância e uma desavença pessoal entre a vítima e um dos suspeitos, ou seja, por razão repugnante, abjeta, vil, consistente em um desentendimento ocorrido entre os envolvidos.

De outra banda, no que tange a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, de igual forma, conclui-se pela sua aplicabilidade, já que de acordo com a acusação, a

denunciada Géssica afirmou que derrubou a vítima, ocasião em que o denunciado Aldair. vulgo "PAINHO"'. passou a desferir golpes de faca contra GILIARDE.

Ora, como se vê, as duas qualificadoras encontram-se evidenciadas no caso sob exame.

Cumpre destacar que na esteira do entendimento jurisprudencial pátrio, que só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência das qualificadoras do caso em apreço, mais prudente a manutenção daquelas circunstâncias, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, ou não.

Ademais, no sistema processual penal brasileiro, o réu se defende da imputação fática e não da
imputatio iuris
, de modo que a inclusão das qualificadoras, pela Magistrada, narradas na denúncia não podem causar nulidade por comprovação de prejuízo, como bem quer fazer entender a defesa.

Por fim, verifica-se que o
decisum
atacado se encontra motivado, ainda que sucintamente, vez que a douta Magistrada pronunciante se baseou em provas idôneas carreadas aos autos.

Ante o exposto, conheço do Recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto
.

Belém/PA, 28 de julho de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/08/2025